Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723909-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTÁVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JUNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. CERTIFICADO DE VACINAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RETENÇÃO DE MULTA. INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejulgamento de Recurso de Apelação em razão de nulidade reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito. 3. O princípio da informação outorga às contratadas o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 4. Havendo prévia e plena ciência dos contratantes quanto às exigências para embarque internacional, notadamente quanto ao Certificado Internacional de Vacinação, eventual frustração do contrato de transporte, por inobservância exclusiva do particular, não pode ser imputada à companhia aérea ou agência de viagens, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que as informações prestadas no ato da contratação se mostraram precisas, suficientes e adequadas para a exata fruição do serviço. 5. Nos contratos de transporte, é possível o exercício do direito de arrependimento, sendo devida a restituição dos valores despendidos, com retenção de percentual, nos termos do art. 740 do Código Civil. 5.1. É possível a rescisão do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo devida a restituição do valor da passagem desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, sendo que o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. 6. O pedido de cancelamento das passagens no momento do embarque impede a renegociação dos trechos de ida, motivo pelo qual o valor a eles correspondente, incluindo tarifas aeroportuárias, deve ser excluído do reembolso. 7. Não tendo sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, indevida a condenação da intermediadora à devolução de valores, haja vista ter concluído seu objeto contratual. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 10, 485, inciso VI e § 3o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando o indevido acolhimento de ofício da preliminar de ilegitimidade passiva da DECOLAR.COM fundamentado em debate eminentemente de mérito, em face da teoria da asserção. Aduz, ainda, desrespeito à coisa julgada (preclusão) e a vedação da surpresa processual. Destaca que a DECOLAR.COM foi declarada parte ilegítima sem recurso nem contrarrazões específicas a respeito; c) artigos 6o, 7o parágrafo único, 14, caput e § 1o, inciso I, § 3o, inciso II, e 47 todos do Código de Defesa do Consumidor, apontando a responsabilidade da DECOLAR.COM pelos danos materiais e morais causados, constatada a falha na prestação do serviço (fortuito interno – referente ao dever de informação, especificamente sobre a necessidade de documento especial para ingresso no país de destino). Acrescenta que as cláusulas dos contratos de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, sendo, portanto, inviável, imputar aos insurgentes eventual culpa exclusiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “c”, colacionando julgados do TJSP e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 7o, 10, 485, inciso VI e § 3o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, 6o, 7o parágrafo único, 14, caput e § 1o, inciso I, § 3o, inciso II, e 47 todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005